Tribunal: TJSP
Processo: 2315538-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS FUNDADA EM NEGÓCIO DE GESTÃO FINANCEIRA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA FUNDADA NOS MESMOS FATOS – DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO COLETIVA – CABIMENTO – PRERROGATIVA OUTORGADA À AUTORA PELO ARTIGO 104 DO CDC – ARGUMENTAÇÃO DO CORRÉU INSUBSISTENTE PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA REFERIDA NORMA – DECISÃO MANTIDA

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS FUNDADA EM NEGÓCIO DE GESTÃO FINANCEIRA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA FUNDADA NOS MESMOS FATOS – DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO COLETIVA – CABIMENTO – PRERROGATIVA OUTORGADA À AUTORA PELO ARTIGO 104 DO CDC – ARGUMENTAÇÃO DO CORRÉU INSUBSISTENTE PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA REFERIDA NORMA – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO